Tribunal: TJDFT
Processo: 0009959-55.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0009959-55.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A APELADO: BRUNA DE MORAIS OLIVEIRA, JOSENILDA SOARES DO NASCIMENTO, KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (ID 59272283) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF (ID 59272267) que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais movida por BRUNA DE MORAIS OLIVEIRA e JOSENILDA SOARES DO NASCIMENTO em face de KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em suas razões recursais, a Denunciada, ora Apelante, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inc. LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Incumbe, assim, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. Com efeito, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Compreende-se como hipossuficiente as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final), sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No caso em análise, em que pese relatar situação de liquidação extrajudicial, essa circunstância, por si só, não representa situação de hipossuficiência e, verificada grande movimentação financeira nos balancetes acostados aos autos (ID 59272286), é certo que não houve comprovação dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, fato que impede a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. REQUISITO LEGAL. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte, sem a juntada de documentos indispensáveis para análise do pedido, tais como: balancetes, relatórios, declaração de imposto de renda dentre outros, torna insuficiente a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. O artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo. 7. O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que, concomitantemente, estejam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Inteligência do artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil. 8. A possível relevância dos fundamentos invocados, não tem o condão, de suprir os atos de constrições realizados pelo juízo, que são imprescindíveis para que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução, neste estágio processual, ante a inexistência de prova pré-constituída sobre as matérias aduzidas na inicial. 9. O documento produzido unilateralmente pela parte não é suficiente para a demonstração do alegado excesso de execução, sendo necessário aguardar a necessária instrução probatória do feito na origem. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1842893, 07381685820238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Consoante elementos dos autos, entendo inexistir situação de hipossuficiência do Apelante, fato que impede a concessão do benefício. Assim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Diante disso, intime-se a Apelante para que realize o recolhimento do preparo na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024 16:21:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador